Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700952-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILDETE MOURA DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve violação ao mínimo existencial, pressuposto para adoção do procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/21, que alterou o CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). O art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/22 estabelece que para a aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, excluem-se as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado. 4. A análise da situação fática em face das normas legais aplicáveis, revela inexistir comprometimento do mínimo existencial, circunstância que inviabiliza a repactuação de dívidas baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso XII, 54-A e 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), arbitrado como mínimo existencial pelo acórdão, é manifestamente insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor, considerando-se os custos básicos de alimentação, habitação, saúde, transporte e outros elementos essenciais. Defende, ainda, o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB no 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB no 52.327/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso XII, 54-A e 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, a partir da análise do contracheque mais recente juntado (ID 63555631 – novembro de 2023), verifica-se que há descontos de empréstimos consignados no importe de, aproximadamente, R$1.769,62 (mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), montante que já se revela superior ao mínimo existencial normativamente definido de R$600,00 (seiscentos reais). Deste modo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pela ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC).” (ID 66231858). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB no 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB no 52.327/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003